Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que não há agravado no presente recurso, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 61505360. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403